Tribunal: TJDFT
Processo: 0747859-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 76108527 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705518-06.2020.8.07.0018 requerido por Igor de Oliveira Lopes em desfavor do agravante, acolheu parcialmente a impugnação do recorrente apenas para reconhecer excesso de execução e determinar a aplicação dos juros remuneratórios da caderneta de poupança no cálculo dos juros moratórios em conformidade com o entendimento do e. STF no RE n. 870.947 com repercussão geral reconhecida, homologou o cálculo no valor de R$3.529,55. Na decisão atacada, o i. juiz reconheceu a existência de abonos não fruídos e haver título executivo judicial; não acolheu a prejudicial de prescrição; condenou, por fim, o agravado ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor do excesso, determinando a requisição do pagamento após a preclusão. Em razões recursais (Id 21138188, p. 1-13), o agravante menciona ter o agravado promovido o cumprimento individual do acórdão proferido em apelação em ação coletiva n. 2012.01.1.135868-9 (numeração originária), posteriormente autuada com o n. 0007260-88.2012.807.0018 (NUP), proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS em desfavor do Distrito Federal, em que foi condenado a conceder abono anual de ponto aos servidores substituídos que trabalham por escala na mesma quantidade de dias deferidos aos demais servidores distritais. Afirma necessária a delimitação temporal não apenas para o exercício da pretensão ao reconhecimento do direito, mas também para a satisfação daquele certificado, em prol da segurança jurídica e da estabilização dos conflitos sociais. Assinala o mesmo prazo para a ação se aplica à execução, de acordo com a orientação do e. STF no enunciado sumular n. 150. Por isso, como a prescrição para a propositura de ação em desfavor da fazenda pública é de cinco anos, a execução também deve ser promovida nesse mesmo prazo, segundo afirma. Alega ter o trânsito em julgado do pronunciamento judicial exequendo ocorrido em 22/4/2014 para o agravado e em 7/5/2014 para ele. Afirma ter o recorrido requerido o cumprimento individual em agosto/2020, depois de transcorrerem mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado. Por esse motivo, entende ter ocorrido a prescrição, fulminadora da pretensão executiva do agravado e motivadora da extinção da execução. Argumenta não ter o agravado dias de abono de ponto para serem fruídos, apesar da assertiva por ele feita de ainda possuir 9 (nove) dias para gozo referentes ao período 2007 a 2014. Acentua ter a Secretaria de Administração editado a Instrução Normativa n. 3, de 25/9/2013, em que o art. 2o, § 3o, estabeleceu a concessão do abono anual de frequência para servidores plantonistas na proporção de dois plantões para os submetidos à escala 24hx72h e três plantões para os sujeitos à escala 12hx60h. Alega cada plantão corresponder a quatro dias para concluir não ter o recorrido direito a abono pela fruição integral do benefício e, por esse motivo, a execução deveria ser extinta. Assevera estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, porque a decisão agravada contraria a legislação e a jurisprudência sobre a questão e existe o perigo de ser tornar inócuo eventual sucesso recursal, porque o agravado terá recebido a quantia excutida diversamente da definição consagrada no título executivo judicial. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma do pronunciamento judicial fustigado, para declarar não haver abono a ser fruído com a consequente extinção da execução. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Feitas essas breves considerações, passo à análise do pedido liminar. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Apesar dos esforços argumentativos do Distrito Federal, nenhum dos requisitos previstos para a concessão da suspensão da eficácia da decisão recorrida estão demonstrados. Vejamos. 1. Da prejudicial de mérito da prescrição A alegação de prescrição, suscitada pelo Distrito Federal não merece guarida. Consoante exposto pelo ilustre magistrado, não há dúvidas de que, uma vez ajuizado o cumprimento de sentença pelo Sindicato Atendentes Reintegração Social DO DF - SIND ATRS DF, autor da ação coletiva, em 25/4/2016 (Id 70521635 do processo de origem) para indenização dos dias de abono não concedidos pela Administração aos servidores substituídos em cumprimento à coisa julgada na ação coletiva, houve a interrupção do prazo prescricional de cinco anos previsto para o ajuizamento das ações individuais. Em 15/2/2018, o d. juízo da execução determinou que, caso houvesse interesse em dar seguimento à execução da sentença coletiva, o cumprimento de sentença teria que se iniciar novamente, via processo judicial eletrônico, oportunidade em que a situação funcional dos substituídos que não gozaram administrativamente do abono anual de 5 (cinco) dias deveria ser individualmente comprovada para a conversão em pecúnia (Id 70521639 do processo de referência). Nesse sentido, iniciado o cumprimento coletivo da sentença em 24/4/2016, nesta data se interrompeu o curso do prazo prescricional, cujo trâmite voltou a correr pela metade a partir do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução coletiva, em 15/2/2018, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do Código Civil[4] e do Enunciado 383 do Supremo Tribunal Federal[5]. Portanto, tendo a parte agravada/exequente ajuizado o cumprimento de sentença individual em 21/4/2020 (Id 70521599 do processo de referência), não há que se falar em prescrição da pretensão, pois respeitado o prazo prescricional de dois anos e meio para o ajuizamento da demanda executiva individual. Essas são as razões por que não reconheço a ocorrência da alegada prejudicial de mérito da prescrição. 2. Da extinção da execução por nulidade do título Em que pesem as alegações do Distrito Federal, neste ponto, também, concluo não lhe assistir razão. De fato, a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença se fundamentou nos pontos coligidos pelo acórdão exequendo e já acobertados pelo manto da coisa julgada, não havendo que se falar em nulidade do título executivo. Reconhecido aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo o direito de usufruírem de 5 (cinco) dias de abonos de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC n° 840/2011, e tendo o agravado comprovado ter ainda dias de abono de frequência para serem fruídos referentes aos anos de 2011 à 2014 (Ids 73789488, 70521622 e 70521625 do processo de origem), não há que se falar em nulidade da execução, porque não se exige do agravante a fruição dos afastamentos legalmente previstos, mas a indenização pela não concessão do afastamento do trabalho na época devida com abono de frequência no controle do ponto. Quanto à possibilidade de conversão da sentença que determinou o cumprimento de obrigação de fazer em obrigação de dar (pagar), cediço que o art. 499 do Código de Processo Civil[6] admite a convolação em perdas e danos, quando não for possível a execução da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. Essa é a situação concretamente verificada, porquanto os dias de abono não concedidos pela Administração ao agravado no período de 2012 a 2015 não podem mais ser fruídos, nos termos do art. 151, caput e § 2o, da Lei Complementar distrital n. 840[7], de 23/12/2011. Não se trata, portanto, de execução de obrigação de dar (pagar) autônoma em relação à de fazer estabelecida pelo acórdão exequendo, mas de convolação desta naquela diante da impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente por conduta exclusiva ao agravante apenas a ele imputável. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça se pronunciou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SINDATRS/DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIAS DE ABONO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar os efeitos da prescrição em relação ao exercício individualizado da pretensão de cumprimento de sentença coletiva proferida em favor do Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal (SINDATRS/DF) nos autos do processo no 2012.01.1.135868-9. 2. O reconhecimento por sentença coletiva da possibilidade de conversão em perdas e danos dos dias de abono de trabalho que não puderam ser efetivamente fruídos é admitido de forma expressa pelo art. 499 do CPC. 2.1. Nesse caso, não há o exercício de pretensão de natureza condenatória autônoma, senão a mera conversão, em perdas e danos, dos dias de abono que não puderam ser efetivamente fruídos. 3. A pretensão de exigir o cumprimento de sentença coletiva pode ser exercida no prazo de 5 (cinco) danos, a partir do respectivo trânsito em julgado. 3.1. O cumprimento da sentença pelo próprio autor da ação coletiva (Sindicato) interrompe a fluência do prazo prescricional. 3.2. O prazo da prescrição volta a fluir, contado pela metade, a partir do último ato processual praticado no curso da tentativa de cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, nos termos do art. 9a do Decreto no 20.910/1932. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, a pretensão individualizada de cumprimento da sentença coletiva foi exercida antes do implemento do termo final do prazo da prescrição, mesmo tendo havido seu cômputo pela metade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1238545, 07194695820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) De tal sorte, rejeito a alegação de nulidade do título executivo judicial aventada pelo Distrito Federal. 3. Do pedido de efeito suspensivo Por fim, o Distrito Federal, de maneira genérica e superficial, sustenta a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso. Consoante exposto no decorrer desta decisão, todavia, nenhum dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 e no inciso I do artigo 1.019 do CPC foram demonstrados. Na verdade, a alegação de desrespeito à legislação e jurisprudência se mostra infundada e, em vez de infirmar, ressalta o direito do agravado ao recebimento da indenização perseguida. Não há possibilidade de pagamento antes da preclusão da decisão, porque o i. juiz determinou a remessa dos autos do cumprimento de sentença para o arquivo provisório até o julgamento definitivo do recurso, consoante despacho catalogado no Id 76762450 do processo de referência. Não bastasse, como se trata de cumprimento de sentença de pagar quantia certa contra a fazenda pública, após se tornar definitiva a decisão homologatória do valor em R$3.529,55, não atacado no recurso, ainda será necessária a adoção de providência para a requisição do pagamento. Por esses motivos, não verifico a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, ausentes a probabilidade de provimento do recurso, não demonstrados risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e estando bem fundamentada a decisão ora impugnada, não se verifica, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão, equivocamente formulado como antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[8]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[9]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. [5] Súmula 383-STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. [6] Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. [7] Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. § 1o Para aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. § 2o O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo. [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;